Tribunal: TJBA
Processo: 8003832-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003832-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DEMETRIO ALMEIDA VAZ e outros (5) Advogado(s): DANIEL GOES VASCONCELOS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE COMPOSIÇÃO CIVIL. INDISPONIBILIDADE DO JUS PUNIENDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Demétrio Almeida Vaz e Oderlan Almeida Vaz contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 8001328-07.2025.8.05.0010, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP) e associação criminosa armada com participação de menor (art. 288, parágrafo único, do CP). A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão de fato novo consistente na celebração de acordo extrajudicial de composição civil dos danos com as vítimas, alega ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu a revogação da custódia, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o presente habeas corpus configura reiteração de pedido já apreciado anteriormente pela Corte; (ii) estabelecer se o acordo extrajudicial de composição civil de danos constitui fato novo apto a afastar os fundamentos da prisão preventiva; (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade ou viabilidade de ANPP a justificar a revogação da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se admite a rediscussão, em novo habeas corpus, de fundamentos da prisão preventiva já apreciados e rejeitados em impetração anterior, sob pena de indevida duplicidade processual e esvaziamento da autoridade da decisão precedente. 4. O acordo extrajudicial de composição civil dos danos, embora comprove ressarcimento material e eventual pacificação intersubjetiva, não possui aptidão para afastar, por si só, os fundamentos da prisão preventiva decretada com base no art. 312 do CPP. 5. A ação penal pública incondicionada submete-se ao princípio da obrigatoriedade, sendo indisponível o jus puniendi estatal, que não se subordina à vontade das vítimas nem se exaure na recomposição patrimonial. 6. A prisão preventiva tutela interesses de natureza pública, como a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, os quais transcendem a esfera privada dos envolvidos e não se confundem com a satisfação de interesses individuais. 7. A preservação da ordem pública projeta-se na prevenção da reiteração delitiva e na proteção da confiança social na efetividade do sistema penal, não sendo afastada automaticamente por eventual reconciliação entre as partes. 8. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade demanda prognose acerca de pena e regime inicial, o que pressupõe instrução probatória e eventual condenação, sendo inviável em sede de habeas corpus. 9. A análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal incumbe, inicialmente, ao Juízo de origem e ao Ministério Público, sendo que a imputação de crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, em regra, afasta a incidência do art. 28-A do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos de impetração anterior impede o conhecimento do novo writ, por configurar duplicidade processual indevida. 2. O acordo extrajudicial de composição civil dos danos não afasta, por si só, a prisão preventiva quando esta se fundamenta na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. 3. A indisponibilidade do jus puniendi estatal impede que ajustes patrimoniais privados esvaziem medida cautelar destinada à tutela de interesse público. 4. O princípio da homogeneidade não autoriza a antecipação de juízo sobre pena ou regime em sede de habeas corpus. 5. A imputação de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, em regra, afasta a incidência do Acordo de Não Persecução Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, arts. 59, 129, §1º, I, 147, 150, caput, 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933288/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 730516/PB, 6ª Turma, j. 03.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003832-79.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DEMETRIO ALMEIDA VAZ e outros (5) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegá-lo , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.